Tribunal: TCU
Processo: 003.569/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação relativa a supostas irregularidades ocorridas em contrato celebrado para prestação de serviços continuados de manutenção predial e reformas de pequeno porte do tribunal regional do trabalho e seus respectivos foros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Contrato TRT4 38/2014, decorrente da Concorrência 2/2014, objetivando a prestação de serviços continuados de manutenção predial programada, manutenção corretiva não programada e serviços de reforma de pequeno porte nos imóveis do TRT da 4a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta Representação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade constantes do arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. a prática realizar pagamentos de serviços novos, sem cobertura contratual, fora do projeto originalmente licitado, utilizando-se para faturamento outros serviços constantes da planilha de preços original, sem a respectiva execução destes últimos, para futura compensação afronta os artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964, 60 da 8.666/1993; 9.2.2. a ausência de emissão das devidas ordens de início de serviço, bem como das ordens de paralização e reinício dos serviços, necessárias à utilização como instrumentos de controle nas etapas de solicitação, acompanhamento, avaliação, atestação e pagamento de serviços afronta o art. 55, IV, da Lei 8.666/1993; 9.2.3. a ausência de termos aditivos para as referidas alterações contratuais efetuadas dentro dos limites do art. 65, § 1o, da Lei n. 8.666/1993, sem as devidas justificativas, afronta os arts. 3o e 60, parágrafo único, e 61, parágrafo único, do mesmo diploma legal; 9.2.4. a ausência de especificações técnicas, em obras de reformas, e/ou de suas alterações, bem assim as alterações em projetos, como observado em relação às reformas na Escola Judicial e na Secretaria de Comunicação Social (Secom), contrariam o disposto no art. 6o, inciso IX, alínea "c" da Lei 8.666/93; 9.2.5. a ausência de formalização de alterações de planilha decorrentes de modificações implementadas por novos projetos de obras desacompanhadas das respectivas justificativas técnicas, contraria o art. 65, § 1o, da Lei n. 8.666/1993, bem como os arts. 3o e 60, parágrafo único, e 61, parágrafo único, do mesmo diploma legal; 9.2.6. a ausência de diários de obra, relatórios de acompanhamento e/ou fiscalização, como observado em relação às reformas na Escola Judicial e na Secretaria de Comunicação Social (Secom), contrariam o disposto no § 1o, art. 67, da Lei 8.666/1993. 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.